Tribunal: TJDFT
Processo: 0702033-65.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO ‘DUTY TO MITIGATE THE LOSS’. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar – gratuidade de justiça indeferida: O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o pedido de deferimento da gratuidade de justiça, por preclusão lógica, pois afasta o requisito da hipossuficiência que deveria ser comprovada nos autos pela parte que requereu o benefício. Preliminar de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça rejeitada.
2. Pela teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor conforme formuladas na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito. Ilegitimidade ativa do apelado/autor rejeitada.
4. Não é possível acolher o pedido de redução da condenação com base no princípio do ‘duty to mitigate the loss’, pois o autor/apelado reiteradamente procurou solucionar a questão de forma extrajudicial. Antes de ser arguida a inércia do autor na propositura da presente demanda, havendo dúvida quanto a quem deveriam ter sido pagos os aluguéis, cabia ao réu o ajuizamento da respectiva ação de consignação, conforme artigo 335, inciso IV, do Código Civil e artigo 540 do Código de Processo Civil.
5. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.